Tribunal: TJMT
Processo: 1011177-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011177-29.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEDERSON VIANA ALVES - CPF: 497.593.102-87 (ADVOGADO), THIAGO THOMAS JUNIOR DA PAZ - CPF: 004.632.542-52 (REQUERENTE), JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DO
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006
C/C ART. 14 DA LEI N.o 10.826/2003 –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA
ESPECIAL DIMINUTIVA DO
ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006
E SUBSEQUENTE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO –
MAUS ANTECEDENTES E CONDIÇÃO DE REINCIDENTE AFASTADOS QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO SEM QUALQUER ENFRENTAMENTO, NEM MESMO
EX OFFICIO
, DA FIGURA PRIVILEGIADA DO NARCOTRÁFICO – INVIABILIDADE – NEGATIVA DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM AS PREMISSAS NORTEADORAS DOS MAIS RECENTES ENTENDIMENTOS EMANADOS POR AMBAS AS TURMAS DO PRETÓRIO EXCELSO – CONCLUSÃO DE QUE O RÉU SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EMBASADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –

REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

Se os mais recentes entendimentos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal sacramentam a idoneidade da conclusão no sentido da dedicação às atividades criminosas daqueles que possuem inquéritos e ações penais em curso, sobretudo porque será o Pretório Excelso quem efetivamente terá a última palavra pelo viés constitucional de abrangência da temática, a não incidência da especial diminutiva do artigo 33, §4.o da Lei de Drogas mostrou-se escorreita na hipótese.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

THIAGO THOMAS JUNIOR DA PAZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

THIAGO THOMAS JUNIOR DA PAZ
ajuizou a presente revisão criminal [ID 92083468], com o desiderato de
rescindir parte da dosimetria penal referente à condenação definitiva

de
7 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
semiabert
o
, além do pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, cada qual à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato [ID 92083470 – pág. 24], pela prática dos crimes descritos no

art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006

c/c
art. 14,
caput
da Lei n.o 10.826/2003
;
sob o argumento de que faz jus à
aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006, por não ser reincidente específico
ou mesmo portador de maus antecedentes. Pleiteia
a procedência do pedido revisional a fim de
ver aplicada a figura privilegiada
, bem como
modificado o regime de cumprimento da pena para o inicial “semiaberto”
.

Instruiu a inicial com os documentos acostados no ID 92083469 ao ID 92083472.

Ausente pedido de antecipação dos efeitos da tutela, após o despacho do i. Desembargador Plantonista no ID 92084991, procedeu-se à regular distribuição da revisional ao Exmo. Des. Paulo da Cunha, que por meio do ID 95798999 determinou a imediata abertura de vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, contudo, registrou, logo na sequência, precisamente no ID 101320982, que participou do julgamento do recurso de apelação correlato ao feito na condição de Relator, daí porque a necessidade de nova redistribuição, nos termos regimentais.

Vieram os autos então conclusos a este firmatário, já com o parecer da Cúpula Ministerial no ID 96611454, da lavra do i. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, por intermédio do qual opinou pela
im
procedência
do pedido de revisão criminal, ante a ausência de
error in procedendo
ou
in judicando
na dosagem da pena, considerando que o requerente, à época, não preenchia os requisitos legais para a obtenção da figura privilegiada.

Em despacho de ID 104938482, esta Relatoria requisitou os autos originários da respectiva ação penal, porquanto, não obstante encontrar-se já com parecer ministerial lançado, a pena constante da r. sentença de ID 92083470 – págs. 11/28 não convergia com aquela que foi registrada na respectiva guia executiva de ID 92083470 – págs. 1/2, além do Relatório da Situação Processual Executória de ID 92083471 – págs. 1/2 apontar a existência de uma única condenação por roubo, cuja data da infração seria posterior a dos ilícitos relacionados a estes autos.

Por meio do ID 108528985 ao ID 108552953 procedeu-se à juntada dos autos requisitados na origem, entretanto, a Cúpula Ministerial, em manifestação de ID 109019967 registrou a incompletude das peças digitalizadas, daí porque, através do novo despacho proferido no ID 109129984 foi determinada a remessa dos autos físicos por parte da Comarca de Origem.

Novos documentos digitalizados aportaram no ID 110261466 ao ID 110275960 e a Procuradoria-Geral de Justiça, após consignar a carência de informações nos autos acerca de condenações ou mesmo trânsitos em julgado de eventuais sentenças condenatórias em desfavor do ora Revisionando, sob o viés de que o ônus da prova incumbiria a
THIAGO THOMAS JUNIOR DA PAZ
, ratificou o parecer anteriormente ofertado, opinando pela
improcedência
do pedido revisional.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Ab initio
, anota-se que a ação de revisão criminal é o remédio processual que viabiliza a postulação da desconstituição de sentença (ou acórdão) condenatória criminal transitada em julgado. Caracteriza instrumento jurídico de utilização limitada, vinculado às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
), deste modo harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“...
I - quando a sentença condenatória for
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP.
In casu
, verifica-se do exame dos autos, haver
trânsito em julgado desde 02/02/2015
[ID 92083470 – págs. 1/2 e ID 92083472 – pág. 2], pressuposto indispensável, nos termos do dispositivo citado, ao cabimento do pedido de revisão criminal.

Especificamente quanto à pena, a ação revisional tem sido admitida para fins de sua análise quando há
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
.

Na hipótese dos autos o requerente foi condenado como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06
c/c art. 14 da Lei n.o 10.826/2003
, sendo certo que, no seu entender, faz jus à figura privilegiada do delito de narcotráfico, por não ostentar maus antecedentes; não se tratar de reincidente específico e os processos em curso tampouco seriam capazes de lhe afastar a referida benesse.

Muito embora a Cúpula Ministerial tenha reiterado no ID 110748484 o parecer anteriormente apresentado no ID 96611454, no sentido da improcedência do pedido revisional, desta feita acrescentou,
in litteris
:

“...Ao examinar as certidões acostadas nas respectivas folhas, verifica-se que
não há informações acerca de condenações, tampouco trânsito em julgado de eventuais sentenças condenatórias
.

Em consulta ao sítio eletrônico do e. TJRO, constatou-se que o revisionando possui 12 processos no respectivo Tribunal, aos quais esta Procuradoria Criminal Especializada
não conseguiu obter informações sobre os conteúdos dos feitos criminais, de modo a possibilitar a modificação do entendimento anterior pelo afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado
.

Registra-se que,
a Revisional não constitui via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, “pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente”
(STJ – AgRg no REsp no 1421650/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.10.2016)....” –
grifei.

Ocorre que,
quando da prolação da r. sentença, assim foi dosada a pena do ora revisionando
,
verbis
:

“...DO ACUSADO THIAGO THOMAS JUNIOR DA PAZ

Tráfico de entorpecentes

O artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 prevê pena de cinco a quinze anos de reclusão e multa.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal, com observância do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006.

De acordo com as provas do delito carreadas aos autos, a
culpabilidade
do acusado não se distancia do ordinário;
o acusado é reincidente e portador de maus antecedentes, conforme certidão acostada às fls. 142/143
,
sendo que a reincidência será analisada na segunda fase da dosimetria da pena
; não há elementos acerca da
conduta social
do agente que sejam dignos de nota; a
personalidade
do réu dependeria de maior análise, não havendo nos autos provas suficientes para considerá-la como tendente à violação de valores sociais; não há quaisquer elementos acerca do
motivo do crime
; as
circunstâncias do crime
foram comuns; as
consequências do crime
foram normais; não há que se falar em
comportamento da vítima
, vez que se trata de tipo penal que tutela a saúde pública.

Por essas razões,
FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo para cada dia-multa
, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Não há atenuantes.
Presente a agravante da reincidência, descrita no art. 61, I do Código Penal, ao qual aumento a reprimenda e torno definitivo em 07 (sete) anos e 500 (quinhentos) dias-multa,
ante a ausência de outras causas de aumento ou diminuição da pena
.

Porte Ilegal de Arma de Fogo

O tipo penal tem como pena a reprimenda de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

De acordo com as provas do delito carreadas aos autos, verifico que a
culpabilidade
do acusado, que consiste na reprovação social de sua conduta, é normal, própria do tipo penal em questão;
o acusado apresenta antecedentes criminais e é reincidente, todavia, essa será analisada na segunda fase da dosimetria da pena
; não há elementos acerca da
conduta social
e
personalidade
do agente que sejam dignos de nota; os
motivos e circunstâncias do crime
não fogem à normalidade; as
consequências do crime
foram comuns ao tipo penal; não há que se falar em
comportamento da vítima
, que é a coletividade.

Por tais razões,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo para cada dia-multa
, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Presente a atenuante da confissão e a
agravante da reincidência
. Contudo, deixo de reduzir ou aumentar sua reprimenda, eis que as
compenso e fixo como pena definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a ausência de outras causas de aumento e diminuição da pena.

Do Concurso Material

Presentes os requisitos do art. 69 do Código Penal, eis que ficou demonstrado que o acusado Thiago Thomas Junior da Paz, mediante ação praticou dois ou mais crimes, devendo as penas privativas de liberdade serem somadas para o seu cumprimento, ao qual resultam em
9 (nove) anos e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo para cada dia-multa.

Da Detração

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 44, inciso I e 77, caput, ambos do Código Penal.

Nos termos do § 2.o do artigo 387, incluído pela Lei n.o 12.736/2012, o tempo de prisão provisória do acusado deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

Depreende-se dos autos que o réu foi preso em 06/10/2013, permanecendo encarcerado até a presente data (03/07/2014), totalizando 8 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias.

Sendo assim, torno a
PENA DEFINITIVA em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 510 (quinhentos e dez) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo para casa dia-multa.

Tratando-se de
acusado reincidente
e em razão da quantidade de pena fixada, sua reprimenda deverá ser cumprida no
regime inicialmente fechado
, nos termos do art. 33 do Código Penal...”
– grifei – ID 92083470 – págs. 22/24.

Com a vinda da integralidade dos autos originários, pôde-se observar que
a temática envolvendo os maus antecedentes e a reincidência do Revisionando foi enfrentada quando do julgamento do recurso de apelação criminal n.o 110156/2014
, pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, sendo certo que THIAGO THOMAS JUNIOR DA PAZ,
“...no que tange à individualização da pena, combateu a exasperação da pena-base, porquanto embasada em processo criminal sem trânsito em julgado...”
(sic – ID 110275957 – pág. 9), decidindo-se nos seguintes moldes:

“...Analiso pontualmente a pena fixada para cada acusado.

(...)

Thiago Thomas Junior da Paz: condenado pelo
crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006
, a 07 (sete) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 sobre o valor do salário mínimo à época dos fatos.

Na primeira fase, a desfavorabilidade dos antecedentes foi justificada nas certidões de fls. 142/143.

Com efeito, da análise do mencionado documento, verifico que
não há condenação anterior com trânsito em julgado em desfavor do apelante, única circunstância que tem o condão de configurar maus antecedentes e reincidência, nos termos da Súmula n. 444/STJ
.

Sendo assim, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzo a pena-base para o mínimo de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente á época dos fatos.

Na segunda fase,
excluo a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), pois, como exposto, processos em andamento não tem o condão de configurá-la.

Ausentes causas de aumento e diminuição.

Posto isso,
torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente á época dos fatos
.

No que tange ao
crime de porte ilegal de arma de fogo
, o apelante foi definitivamente condenado a 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A pena-base foi aplicada no mínimo legal, por ausência de circunstâncias desfavoráveis.

Na segunda fase,
excluo a agravante da reincidência, pelas razões apontadas
e, embora reconheça a atenuante da confissão espontânea, deixo de aplicá-la, nos termos da Súmula n. 231/STJ.

Inexistentes causas de aumento e diminuição, não há reparo a ser feito na pena estabelecida.

Em decorrência do concurso material (art. 69 do CP), a soma das penas resulta em
07 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
.

Procedida à
detração
de 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias-multa, a pena definitiva perfaz 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 sobre o salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o
regime inicial semiaberto
de cumprimento de pena, nos termos do art. 33 do Código Penal...” –
ID 110275958 – págs. 8/11.

Ou seja, a premissa que materializa a causa de pedir da ação revisional já foi deliberada pelo órgão colegiado quando do julgamento do apelo, não comportando mais questionamento ou quaisquer outras provas pré-constituídas. Entretanto, não se trata de usar a revisional como uma “segunda apelação”, porquanto
o pedido guarda relação com a figura privilegiada, em nenhum momento enfrentada, quer em primeiro ou mesmo em segundo grau de jurisdição
.

Daí porque, nesse momento, a análise quanto à possibilidade (ou não) de incidência da c
ausa de diminuição
do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006 é medida que se impõe.

A Colenda Primeira Câmara Criminal expurgou da sentença os maus antecedentes e a reincidência reconhecidos em desfavor do Revisionando, porquanto as condenações apontadas não possuíam contornos de definitividade; porém,
in casu
,
subsistem
indícios de envolvimento do agente em organização criminosa
, haja vista a
considerável quantidade de droga apreendida
[1,900 kg - um quilo e novecentos gramas de maconha] e, para além disso,
é fato incontroverso que
o ora Revisionando responde a outro processo criminal.

Não se ignora que recente alteração de posicionamento acerca dos

requisitos para aplicação do tráfico privilegiado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, fundamentada em precedente do Supremo Tribunal Federal [Tema 129 – RE 591.054], culminou inclusive na
revisão do enunciado orientativo n.o 52 dessa Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, no qual foi acrescentado o advérbio de negação “não”, passando-se a ter a seguinte redação:
“Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n.o 11.343/2006, art. 33, § 4.o)”
.

Todavia,
mais uma vez a temática mudou de entonação com os recentes pronunciamentos do Pretório Excelso
, instância máxima que efetivamente terá a última palavra pelo viés constitucional de abrangência da
quaestio iuris
.

Eis as últimas decisões de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal,
in litteris
:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Fatos e provas. Inquéritos e ações penais em andamento. Atividades criminosas. Afastamento. Possibilidade. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 com base em dados objetivos da causa. Nesse contexto, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes.
3. Segundo precedentes desta Corte, a existência de ‘inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4.o, da Lei 11.343/2006’
(HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF - HC 204946 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma
, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 - DIVULG 07-12-2021 - PUBLIC 09-12-2021). Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
.

3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.”
(STF - HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES,
Segunda Turma
, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 - DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021). Grifei.

Atento à tendência de mudança na orientação jurisprudencial, na última sessão por videoconferência desta Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, realizada no dia 17 de fevereiro de 2022, o Colegiado desproveu por maioria os Embargos Infringentes n.o 0002631-38.2020.8.11.0064, justamente para manter o voto condutor do v. acórdão não unânime proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício quando do julgamento da apelação criminal de mesmo número, entendendo que, se os mais recentes entendimentos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal sacramentam a idoneidade da conclusão no sentido da dedicação às atividades criminosas daqueles que possuem inquéritos e ações penais em curso, sobretudo porque será o Pretório Excelso quem efetivamente terá a última palavra pelo viés constitucional de abrangência da temática, o afastamento da especial diminutiva do artigo 33, §4.o da Lei de Drogas mostrou-se escorreito na hipótese.

Desse modo, considerando a importância de se observar os precedentes, sobretudo diante do avanço dos paradigmas das decisões dos tribunais superiores e de se promover a interpretação uniforme, é que se reconhece a
impossibilidade de incidência do redutor do artigo 33, §4.o da Lei n.o 11.343/2006 em favor do Revisionando
, devendo ser mantida intacta a pena que lhe fora aplicada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional formulado por
THIAGO THOMAS JUNIOR DA PAZ
, a fim preservar na íntegra a condenação à pena de
7 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
semiabert
o
, além do pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, cada qual à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato [ID 92083470 – pág. 24], pela prática dos crimes descritos no

art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006

c/c
art. 14,
caput
da Lei n.o 10.826/2003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022